Tribunal: CARF
Processo: 10920.001569/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001569/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.485 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
EMTUCO SERVICOS E PARTICIPACOES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
RESTITUIÇÃO.
REQUERIMENTO.
PRAZO
QUINQUENAL.
PRESCRIÇÃO.
Prescreve em cinco anos o direito de solicitar a restituição de valores retidos
sobre a nota fiscal de serviços, a contar da data de vencimento prevista para o
recolhimento da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10920.001569/2008-20, em face do acórdão no 07-29.729 (fls. 1272/1276), julgado pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS),
em sessão realizada em 09 de agosto de 2012, no qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001569/2008-20
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001569/2008-20

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de manifestação de inconformidade decorrente do indeferimento do pedido de
restituição de importâncias retidas da interessada, incidentes sobre o valor dos serviços
contidos em notas fiscais, no período de 01/02/1999 a 31/12/2000.
Pelo teor do Despacho Decisório de fls. 1.254 a 1.256 o pedido foi indeferido pela perda
do direito por ter ultrapassado cinco anos, conforme previsto no art. 253, inciso I do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Inconformada a interessada recorreu (fls. 1.258 e 1.259), aduzindo que o direito à
restituição não está extinto, citando a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal
Federal (STF), que julgou inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91; que o
seu caso se enquadra nos efeitos moduladores da Decisão do STF, uma vez que seu
requerimento de restituição é prévio à decisão.
É o relatório.
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRAZO PARA O PLEITO.
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições
previdenciárias extingue-se em cinco anos, contados da data do pagamento ou
recolhimento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1282/1284,
reiterando as alegações expostas em manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Pelo que consta dos autos, o requerimento foi protocolizado em 31/03/2008 e,
consoante Despacho Decisório, o pedido decorre das retenções em notas fiscais de prestação de
serviço nas competências 02/1999 a 12/2000.
A nota fiscal da competência mais recente é 12/2000, cujo recolhimento ocorreu
em 02/01/2001, portanto, ultrapassado o prazo de cinco anos previsto na legislação, que aqui se
colaciona:
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001569/2008-20

Código Tributário Nacional:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I – nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:
Art.103. [...].
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou
diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e
ausentes, na forma do Código Civil. (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999 (então
vigente):
Art. 253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições
ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data:
I - do pagamento ou recolhimento indevido; ou
[...].
Registre-se que, quando da realização do pedido de restituição pela recorrente, o
art. 218, caput e inciso IV da Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005 estabelecia o
seguinte:
"Art. 218. O direito de pleitear restituição ou reembolso ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos contados da data:
(...)
IV - do vencimento para recolhimento da retenção efetuada com base na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços."
Portanto, tem-se que o direito de pleitear restituição ou de realizar compensação
de contribuições previdenciárias extingue-se em cinco anos, contados da data do pagamento ou
recolhimento indevido, ou ainda, tal qual no caso dos autos, contados da data do vencimento
para recolhimento da retenção efetuada com base na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços.
Desse modo, quanto do protocolo do pedido de restituição, em 31/03/2008,
encontrava-se extinto o direito da contribuinte de pleitear a restituição das retenções em notas
fiscais de prestação de serviço nas competências 02/1999 a 12/2000.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001569/2008-20

Fl. 1290
DF CARF MF
Original